Tribunal: TJPA
Processo: 0807465-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807465-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IZIDIO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: NELMA VASCONCELOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que restou evidenciado no caso concreto.

2. Em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IZIDIO FERREIRA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo juizado especial de violência doméstica de Afuá nos autos da ação de medidas protetivas (nº 0800204-38.2023.8.14.0002, requeridas por
NELMA VASCONCELOS ARAUJO.

A decisão agravada deferiu as medidas protetivas nos seguintes termos :

“Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico a ocorrência de grave ameaça praticada por IZÍDIO FERREIRA DOS SANTOS em face de NELMA VASCONCELOS DE ARAUJO. Com efeito, segundo noticiam os autos, a vítima se encontra temerosa em razão das importunações praticadas por seu ex-companheiro, e por isso pleiteou a aplicação de medidas protetivas de urgência. Em sua narrativa perante à autoridade policial, a vítima relata que, no dia 29/03/2023, por volta de 09h00, o requerido estava serrando madeira em terreno da genitora da requerente e, por estas razões, pediu para que ele parasse

Diante disso, EZÍDIO proferiu as textuais "Eu não vou parar, que aqui quem manda sou eu. Sua puta! Safada! Tu não presta! Aqui tu não tem nada. Se tu não sair daqui, eu vou te cortar". Consta que o requerido correu atrás da requerente com uma arma branca, tipo facão. A vítima alega que o agressor já tentou lhe agredir fisicamente em outras vezes. Tais as circunstâncias, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a vítima, e considerando a urgência do caso, CONHEÇO do pedido formulado pela vítima para, independentemente de audiência das partes e com base no poder geral de cautela, IMPOR ao requerido IZÍDIO FERREIRA DOS SANTOS, de imediato e em conjunto, as seguintes medidas protetivas de urgência, na forma do artigo 18, inciso I, da LMP, pelo prazo de 6 (seis) meses, podendo ser renovado em caso de reiteração do pedido: 1) PROIBIÇÃO de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros (artigo 22, III, a, da Lei 11.340/06); 2) PROIBIÇÃO de manter contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, tais como contato telefônico, sms, rede social, e-mail, cartas etc. (artigo 22, III, b, da Lei 11.340/06), ressalvado o direito de visita aos filhos incapazes das partes, que poderá ser realizado mediante pessoa autorizada pela genitora para entregar a criança ao pai e viabilizar o contato afetivo; 3) PROIBIÇÃO de frequentar os lugares que a vítima costuma frequentar, a exemplo da casa e do trabalho da vítima e da casa de seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 4) PROIBIÇÃO de perseguir, intimidar e ameaçar a vítima ou de fazer uso de qualquer método que ponha em perigo sua vida ou integridade ou danifique sua propriedade;”

Em suas razões, o agravante não reconhece qualquer ameaça, agressão verbal ou tentativa de agressão física relatada pela agravada e que, na realidade, o intento dela é a obtenção da integralidade de um terreno de propriedade do ora recorrente. Defende que o depoimento prestado pela recorrida é contraditório, pois, no dia do fato, o recorrente se encontrava na comunidade de Afuá, sendo impossível o cometimento do crime que lhe está sendo imputado.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de efeito suspensivo total das medidas arbitradas na origem e o provimento do presente recurso.

Em decisão constante no ID 14316416 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Desta decisão foi interposto agravo interno. ( ID 14608340)

Remetidos os autos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

À míngua de elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada, defiro a justiça gratuita. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma da decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da agravante.

Penso não assistir razão ao recorrente.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Ademais, as medidas protetivas previstas no art. 22 da mencionada lei têm por objetivo evitar situação de risco para a mulher, garantindo sua integridade física e psicológica. E, para tanto, deve ser verificado se há indícios suficientes da necessidade das medidas, não sendo necessária ampla dilação probatória, que deve ser aferida em eventual ação penal.

É certo que em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Na hipótese dos autos, constata-se que o juízo de origem, com base na palavra da vítima e nos demais elementos colhidos perante a Autoridade Policial, entendeu por bem deferir as medidas protetivas requeridas, por vislumbrar que a suposta conduta do requerido se enquadrava como violência de gênero em âmbito doméstico.

Sendo assim, estando demonstrada em uma análise preliminar a existência de uma situação de urgência que justifique a concessão das medidas, entendo que a presente decisão não merece reparos

4. Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto nos autos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023